Tribunal: STF
Processo: HC 264966
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO DO INSS. CONVOCAÇÃO PARA OITIVA. PACIENTE QUE OSTENTA COMPROVADAMENTE CONDIÇÃO DE INVESTIGADO. COMPARECIMENTO. FACULDADE. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. SALVO-CONDUTO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Tiago Schettini Batista, contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS (CPMI do INSS), destinada a “investigar fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas" (e-doc. 4, p. 2).



    2. Consta dos autos que o paciente foi convocado para depor perante a CPMI do INSS, na condição de testemunha, no dia 17/11/2025, às 14h30, conforme Ofício nº 943/2025 expedido pela coordenação da comissão (e-doc. 4). 



    3. O ato convocatório esclarece que, embora o paciente possa ser considerado investigado em procedimentos correlatos, sua convocação se daria, “por decisão colegiada dos parlamentares membros, na condição de testemunha”, cabendo-lhe o dever legal de comparecer e manifestar-se sobre os fatos apurados, assegurados “os direitos e garantias inerentes à ampla defesa, como assistência de advogado e deixar de responder a perguntas que lhe forem endereçadas para evitar a autoincriminação” (e-doc. 4).



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam que o paciente é alvo de medidas cautelares investigativas — inclusive busca e apreensão, sequestro de bens e quebra de sigilo bancário — no âmbito da denominada “Operação Sem Desconto”, cujos elementos informativos teriam sido compartilhados com a própria CPMI, o que revelaria a inequívoca condição de investigado. Argumentam que a convocação do paciente como testemunha configura “burla de etiquetas”, por violar as garantias constitucionais da não autoincriminação e do direito ao silêncio, além de contrariar os precedentes firmados por esta Corte nas ADPFs nº 395 e 444, que reconheceram a impossibilidade de condução coercitiva de investigados. A defesa acrescenta, ainda, que, durante reunião da CPMI do INSS realizada em 10/11/2025, teria ocorrido a apreensão ilegal de aparelho celular de um depoente, fato amplamente noticiado, o que reforçaria a necessidade de cautela quanto aos limites de atuação da comissão parlamentar. Aduzem que a manobra tem por finalidade contornar o caráter facultativo do comparecimento e impor ao paciente o compromisso de dizer a verdade, sujeitando-o ao risco de prisão por falso testemunho. Alegam, ainda, que o contexto de exposição midiática da CPMI potencializa o constrangimento ilegal e vulnera a dignidade da pessoa humana. Invocam precedentes do Supremo Tribunal Federal, segundo os quais o direito ao silêncio e o de não comparecimento se estendem a quem ostenta, inequivocamente, a condição de investigado, ainda que formalmente convocado como testemunha.



    5. Buscam, em caráter liminar, a expedição de salvo-conduto para garantir ao paciente o direito de não comparecimento ao depoimento, se assim desejar. Subsidiariamente, caso se entenda que o comparecimento é obrigatório, pretendem que lhe sejam assegurados: (i) o direito de permanecer em silêncio e escolher as perguntas que deseja responder; (ii) o acompanhamento e assistência por advogado de sua confiança; (iii) o respeito à urbanidade e dignidade da pessoa humana durante o ato; (iv) a vedação de qualquer medida coercitiva ou apreensão sem prévia autorização judicial; e (v) a dispensa de assinar termo de compromisso como testemunha.



    É o relatório.



    Decido. 



    6. De início, importa destacar a competência e legitimidade do controle jurisdicional pelo Supremo Tribunal Federal do adequado desempenho da competência investigatória das Comissões Parlamentares de Inquérito. O Tribunal Pleno desta Suprema Corte já teve a oportunidade de assentar a inexistência de violação ao princípio da separação dos Poderes, consistindo em exigência de ordem político-jurídica essencial ao regime democrático. Nesse sentido: 



    “(...)



    O CONTROLE JURISDICIONAL DE ABUSOS PRATICADOS POR COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO NÃO OFENDE O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. 



    - O Supremo Tribunal Federal, quando intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, neutralizando, desse modo, abusos cometidos por Comissão Parlamentar de Inquérito, desempenha, de maneira plenamente legítima, as atribuições que lhe conferiu a própria Carta da República. O regular exercício da função jurisdicional, nesse contexto, porque vocacionado a fazer prevalecer a autoridade da Constituição, não transgride o princípio da separação de poderes. Doutrina. Precedentes."



    (MS nº 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 23/03/2006, p. 04/08/2006; grifos nossos).



    7. No caso sob exame, verifica-se que o paciente foi convocado para prestar depoimento, na condição formal de testemunha, perante a CPMI do INSS. Na justificativa constante do ofício encaminhado ao paciente, a coordenação da comissão consignou: 



    “[a] presente convocação é feita nos termos da aprovação do Requerimento nº 475/2025 CPMI-INSS e outros, durante reunião da comissão realizada em 16/10/2025, desde já alertando Vossa Senhoria quanto ao teor do art. 3º da Lei nº 1.579/1952. 



    Informo que a investigação conduzida pela Comissão é independente e autônoma, não se subordinando à da Polícia Judiciária ou do Ministério Público. 



    Nesse sentido, ainda que Vossa Senhoria eventualmente possa ser classificado como investigado em determinado procedimento ligado ao fato determinado da CPMI, neste inquérito parlamentar a sua convocação se dá, por decisão colegiada dos Parlamentares membros, na condição de testemunha, de acordo com o entendimento soberano da comissão.



    Dessarte, como testemunha, Vossa Senhoria tem o dever legal de comparecer e manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, estando-lhe, entretanto, assegurados os direitos e garantias inerentes à ampla defesa, como assistência de advogado e deixar de responder a perguntas que lhe forem endereçadas para evitar a autoincriminação.



    Outrossim, a Lei lhe garante durante todo o seu depoimento o tratamento com urbanidade e respeito pelos parlamentares, e a presidência da comissão será diligente no cumprimento deste mister.” (e-doc. 4; grifos nossos)



    8. Pois bem. No tocante às garantias constitucionais de pessoa convocada para prestar depoimento no âmbito de Comissão Parlamentar de Inquérito, independente da condição de testemunha ou de investigado, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inafastável a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, ao direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo do depoente, além do direito à assistência de advogado. Nesse sentido: 



    “Habeas corpus. Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito ao silêncio, garantia contra a auto-incriminação e direito de assistência por advogado. Aplicabilidade plena e extensível a futuras convocações. O fato de o paciente já ter prestado declarações à CPI não acarreta prejudicialidade do writ quando ainda existir a possibilidade de futuras convocações para prestação de novos depoimentos. É jurisprudência pacífica desta Corte a possibilidade de o investigado, convocado para depor perante CPI, permanecer em silêncio, evitando-se a auto-incriminação, além de ter assegurado o direito de ser assistido por advogado e de comunicar-se com este durante a sua inquirição. Precedentes. Considerando a qualidade de investigado convocado por CPI para prestar depoimento, é imperiosa a dispensa do compromisso legal inerente às testemunhas. Direitos e garantias inerentes ao privilégio contra a auto-incriminação podem ser previamente assegurados para exercício em eventuais reconvocações. Precedentes. Ordem concedida.”



    (HC nº 100.200/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 08/04/2010, p. 27/08/2010; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida.”



    (HC nº 119.941/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/03/2014, p. 29/04/2014; grifos nossos).



    9. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, se o paciente ostenta a condição de investigado, o direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, entendendo, como corolário do brocardo nemo tenetur se detegere ou "ninguém é obrigado a se incriminar", que inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Confira-se: 



    “Habeas corpus. 2. Intimação de investigado para comparecimento compulsório à Comissão Parlamentar de Inquérito, sob pena de condução coercitiva e crime de desobediência. 3. Direito ao silêncio e de ser acompanhado por advogado. Precedentes (HC 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 16.2.2001). 4. Direito à não autoincriminação abrange a faculdade de comparecer ao ato, ou seja, inexiste obrigatoriedade ou sanção pelo não comparecimento. Inteligência do direito ao silêncio. 5. Precedente assentado pelo Plenário na proibição de conduções coercitivas de investigados (ADPF 395 e 444). 6. Ordem concedida para para convolar a compulsoriedade de comparecimento em facultatividade.”



    (HC nº 171.438/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/05/2019, p. 17/08/2020; grifos nossos).



    10. No caso concreto, embora no ato de convocação se tenha indicado formalmente a condição de testemunha, observa-se que, em realidade, o paciente ostenta inequívoca condição de investigado quanto aos fatos objeto de apuração.



    11. Com efeito, conforme se extrai da documentação juntada aos autos, o paciente Tiago Schettini Batista foi alvo de mandado de busca e apreensão nos autos nº 6014371-30.2025.4.06.3800/MG, expedido pelo Juízo Federal da 3ª Vara Criminal com JEC Adjunto de Belo Horizonte, no âmbito de inquérito instaurado para apurar a prática de ilícitos penais em tese cometidos por representantes da entidade UNASPUB – União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos. Apura-se, nesse procedimento, a “utilização de documentos ideologicamente falsos para justificar junto ao INSS descontos mensais nos benefícios de aposentados e pensionistas, sem autorização válida dos beneficiários”, envolvendo montante de R$ 93,7 milhões arrecadados entre 2002 e 2024 (e-doc. 2, p. 3).



    12. Nesse contexto investigativo, o paciente foi expressamente apontado como integrante do grupo de “pessoas físicas relacionadas (com indícios de participação direta ou indireta)”, com “participação na gestão de empresas e contas que receberam recursos desviados da UNASPUB ou apresentaram movimentações incompatíveis” (e-doc. 2, p. 4).



    13. Consta, ainda, que o paciente foi objeto de medidas cautelares de sequestro, bloqueio e indisponibilidade de bens, e quebra de sigilo de dados, decretadas pelo mesmo juízo federal, nos autos nº 6015746-66.2025.4.06.3800/MG e nº 6004773-52.2025.4.06.3800/MG, igualmente vinculados à investigação envolvendo a UNASPUB (e-doc. 2, p. 7-16). 



    14. Cumpre destacar, que tais medidas foram adotadas no contexto da denominada “Operação Sem Desconto”, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União com o objetivo de desarticular esquema nacional de descontos associativos ilegais em benefícios previdenciários, o que revela o quadro de efetiva sujeição do paciente a investigação criminal pelos mesmos fatos que motivaram sua convocação perante a CPMI do INSS.



    15. Portanto, no cenário em que a convocação se reveste de claro indicativo de que a condição do paciente seria a de investigado pela prática de algum ilícito criminal, tenho entendido, na esteira de firme jurisprudência da Segunda Turma desta Corte, que o comparecimento à CPI se tornaria facultativo. Foram nesse sentido as seguintes decisões de minha lavra: HC nº 229.115/DF, j. 12/06/2023, p. 13/06/2023; HC nº 231.268/DF, j. 14/08/2023, p. 15/08/2023; HC nº 232.643/DF, j. 18/09/2023, p. 19/09/2023; e HC nº 231.271/DF, j. 14/08/2023, p. 15/08/2023. 



    16. Recentemente, a Segunda Turma confirmou entendimento por mim adotado. Vejamos como se consolidou a tese de julgamento:



    “1. O Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito não possui legitimidade para interpor recurso em habeas corpus concedido em benefício do paciente. 2. A convocação para ser ouvido por CPI, sob justificativas que evidenciam a condição de investigado, independentemente do nomen iuris formal atribuído, atrai a proteção contra a autoincriminação, o direito ao silêncio e a faculdade de comparecimento ao ato. 3. É incoerente a combinação das posições de investigado e testemunha pela mesma pessoa no mesmo procedimento investigatório, sob pena de dupla violação, tanto das garantias constitucionais contra a autoincriminação, como da imparcialidade que permeia a prova testemunhal." 



    (HC nº 247.450 AgR/PE, Minha Relatoria, Segunda Turma, j. 16/12/2024, p. 07/04/2025) 



    17. Conforme destacado nos precedentes citados, esta Suprema Corte, no julgamento das ADPFs nº 395/DF e nº 444/DF, concluiu que ”a legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório”, de modo que “o direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva” (ADPFs nº 444/DF e nº 395/DF, julgamento conjunto, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 14/06/2018, p. 22/05/2019).



    18. Ante os contornos da impetração, e considerada a prévia manifestação do paciente, realizada por meio deste remédio constitucional, cabe resguardar-lhe a faculdade de comparecer ao ato, inclusive visando prestigiar o pleno exercício da ampla defesa. 



    19. Em situações similares já foram proferidas decisões por Ministros desta Corte, reconhecendo, àqueles intimados na condição de testemunha, as mesmas garantias inerentes àqueles que ostentam verdadeira qualidade de investigado por fatos apurados na CPI ou CPMI. Nesse sentido: HC nº 171.399/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/05/2019, p. 21/05/2019; HC nº 174.946/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019. E ainda:



    “HABEAS CORPUS. ATO CONVOCATÓRIO EMANADO DE COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI-PANDEMIA). PACIENTE QUE É GOVERNADOR DE ESTADO. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DE PODERES, DO PACTO FEDERATIVO E DE PRINCÍPIOS SENSÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE SEDE PROCESSUAL. INDEVIDA TENTATIVA DE ANTECIPAÇÃO DE OUTORGA JURISDICIONAL. WRIT UTILIZADO PARA FIXAR INTERPRETAÇÃO EM TESE. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. DIREITO AO NÃO COMPARECIMENTO PERANTE A CPI – DECORRÊNCIA DIRETA DO DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO – QUANTO A PACIENTE QUE OSTENTA, INEQUIVOCAMENTE, A CONDIÇÃO DE INVESTIGADO. EXTENSÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DESTA CORTE NAS ADPF’S 395/DF E 444/DF. DIREITO AO SILÊNCIO. UMA DAS VIGAS MESTRAS DO PROCESSO PENAL MODERNO E DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. HABEAS CORPUS CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDIDO."



    (HC nº 202.940/DF, Rel. Min. Rosa Weber, j. 09/06/2021, p. 11/06/2021; grifos nossos).



    20. Pela pertinência e adequação ao caso em apreço, importa, finalmente, destacar trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Celso de Mello:



    “Sendo esse o contexto, passo a examinar o pleito cautelar deduzido pelos ora impetrantes. E, ao fazê-lo, observo, desde logo, que, embora o ofício de convocação indique que o ora paciente participará da reunião da CPI na condição de testemunha, a mera circunstância que venho de referir revela que o paciente em questão ostenta, inequivocamente, a posição de investigado.



    (...)



    Desse modo, a recusa em responder ao interrogatório, seja ele policial ou judicial – ou, ainda, ao interrogatório perante uma comissão parlamentar de inquérito –, e a falta de cooperação do investigado com as autoridades que o investigam, ou até mesmo que o processam, traduzem comportamentos que são inteiramente legitimados pelo princípio constitucional que protege qualquer pessoa contra a autoincriminação.



    (...)



    Com efeito, reconheço, com apoio em precedente firmado pela colenda Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (HC 171.438/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES), que a pessoa que se acha submetida – ou que possa vir a sê-lo – a procedimentos de investigação penal ou de persecução criminal em juízo tem o direito de não comparecer ao ato de seu depoimento, ainda que regularmente para ele convocada. 



    Cabe enfatizar, por relevante, que a prerrogativa constitucional contra a autoincriminação impede o órgão competente (a CPI, na espécie) de impor ao investigado (ou ao réu, quando for o caso) o dever de comparecimento para efeito de sua inquirição, obstando-lhe, ainda, a adoção, contra quem sofre a persecução estatal, de qualquer medida, como a condução coercitiva (ADPF 395/DF e ADPF 444/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES), destinada a compeli-lo a fazer-se presente ao ato para o qual foi intimado.“ 



    (HC nº 175.121-MC/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13/09/2019, p. 25/09/2019; grifos nossos).  



    21. Cabe, contudo, mencionar a inadequação do pedido formulado pelos impetrantes para que o Supremo Tribunal Federal determine, de forma genérica, a vedação de eventual apreensão do aparelho celular do paciente sem prévia autorização judicial. O habeas corpus é instrumento destinado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII). Não se presta, portanto, à proteção autônoma de outros direitos — como intimidade, privacidade ou inviolabilidade de dados — quando inexistente relação direta ou reflexa com a liberdade de ir e vir. Nesse sentido, é firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o writ não pode ser utilizado para salvaguardar direitos outros que não a liberdade de locomoção:



     “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS: CABIMENTO. C.F., art. 5º, LXVIII. I. - O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção - liberdade de ir, vir e ficar - por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros. C.F., art. 5º, LXVIII. II. - H.C. indeferido, liminarmente. Agravo não provido” 



    (HC nº 82.880-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 23/04/2003, p. 16/05/2003; grifos nossos).



     “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQÜESTRO. CRIME HEDIONDO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XLII, E 84, XII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA ILEGALIDADE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.072/90 E DO DECRETO 5.993/06. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE FAVORES QUE SE INSEREM NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. NÃO-CABIMENTO DE HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA I - Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese. II - O inciso I do art. 2º da Lei 8.072/90 retira seu fundamento de validade diretamente do art. 5º, XLII, da Constituição Federal. III - O art. 5º, XLIII, da Constituição, que proíbe a graça, gênero do qual o indulto é espécie, nos crimes hediondos definidos em lei, não conflita com o art. 84, XII, da Lei Maior. IV - O decreto presidencial que concede o indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade. V - Habeas corpus não conhecido”. 



    (HC nº 90.364/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 31/10/2007, p. 30/11/2007; grifos nossos).



    22. Desse modo, considerada a hipótese aventada pelos impetrantes — possível determinação de apreensão de aparelho celular durante o depoimento —, não se vislumbra qualquer repercussão imediata ou potencial sobre a liberdade de locomoção do paciente, o que afasta a pertinência do habeas corpus para tal finalidade. Nesse sentido, cito precedente firmado pelo Plenário desta Corte em caso semelhante:



    “EMENTA: HABEAS-CORPUS. FINALIDADE: PROTEÇÃO AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. CPI DOS TÍTULOS PÚBLICOS. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO: SALVAGUARDA DO DIREITO À INTIMIDADE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE IR E VIR. VIA IMPRÓPRIA DO WRIT. Objetivando as razões da impetração salvaguardar o direito à intimidade, sem demonstração de que a quebra do sigilo telefônico determinada por ato da CPI instituída para apurar irregularidades na emissão de títulos públicos constitua efetiva ameaça à liberdade de ir e vir do paciente, não é o habeas-corpus a via adequada à cessação do imputado ato ilegal. Habeas-corpus não conhecido.”



    (HC Nº 75.232/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, Rel. p/ Acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 07/05/1997, p. 24/08/2001; grifos acrescidos)



    23. Em reforço, para que não restem dúvidas, vale destacar que esta Suprema Corte tem jurisprudência consolidada quanto ao cabimento do mandado de segurança em face de ato de Comissão Parlamentar de Inquérito que implique o afastamento dos sigilos telefônico, fiscal ou bancário. Cito alguns: MS nº 23.619/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Octavio Gallotti, j. 04/05/2000, p. 07/12/2000; MS nº 24.029/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, j. 03/10/2002, p. 22/03/2002; MS nº 39.382/DF, Segunda Turma, de minha relatoria, j. 07/08/2024, p. 13/08/2024.



    24. Com efeito, tendo sido assentada a adequação do mandado de segurança para proteção do direito à intimidade em incontáveis casos idênticos ao presente, o Supremo, de maneira subjacente, acabou por rechaçar o cabimento do habeas corpus para a mesma finalidade, uma vez que os objetos dos mencionados remédios constitucionais (habeas corpus e mandado de segurança) não podem ser coincidentes, conforme previsão constitucional expressa (CF, art. 5º, inc. LXIX):



    “LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;”



    25. Portanto, quando cabível o mandado de segurança, que tem caráter residual e visa proteger direito líquido e certo não amparado por outras ações (subsidiariedade), fica inevitavelmente demonstrada a inadmissibilidade do habeas corpus.



    26. Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF, para afastar a obrigatoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultatividade, deixando a cargo do paciente a decisão de comparecer, ou não, à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. 



    27. Para o caso de o paciente optar por comparecer ao ato, asseguro-lhe, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, o direito: a) ao silêncio, ou seja, de, assim querendo, não responder a perguntas a ela direcionadas; b) à assistência por advogado durante o ato; c) de não ser submetida ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; e d) de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores.



    Serve esta decisão como SALVO-CONDUTO. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator